Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-24.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-24.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), UDNEY CORREIA DE SOUZA - CPF: 968.076.361-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), ROSIVANIE DA SILVA CASARI - CPF: 012.582.681-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA – 1) RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44 DO TJMT – RES FURTIVA

AVALIADA EM R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) – VALOR SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 2) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – READEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância ou furto privilegiado,
haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, além do réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode servir

como incentivo à perpetuação delituosa.

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”
(Enunciado Orientativo n. 44 do TJMT)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Enunciado Orientativo n. 33)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Udney Correia de Souza
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 1001637-24.2021.8.11.0010, que condenou no incurso do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. (Id. 178387726)

Nas razões recursais, a defesa requer:

1.

A modificação da decisão condenatória, a fim de absolver o Recorrente por atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância;

2.

Subsidiariamente, que seja a r. sentença reformada, de modo a aplicar ao Recorrente o disposto no art. 155, §2o, do Código Penal (furto privilegiado);

3.

Em sendo aplicado o redutor de pena pleiteado, seja a r. sentença modificada, a fim de reduzir o montante da multa aplicada, em atenção ao princípio da proporcionalidade, atendendo ao critério trifásico de dosimetria da pena. (Id. 178387730)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 178387733)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso

de apelação, assim sintetizando:

(Id. 179955672)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO
. Pedidos de Aplicação do Princípio da Insignificância, Aplicação da Causa de Diminuição de Pena Atinente ao Furto Privilegiado, Redução da Pena de Multa. -
Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, para readequar a pena de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Udney Correia de Souza
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 1001637-24.2021.8.11.0010.

Consta na exordial acusatória,
in verbis
:

“[...]
Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 09h30min, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado UDNEY CORREIA DE SOUZA, agindo com animus furandi,
subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de Cor Verde da Marca Sundown, de propriedade da Vítima Rozivanie da Silva Casari, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Repousa no vertente caderno investigativo que a vítima Rozivanie da Silva Casari foi até o supermercado Mantiqueira para pequenas compras, utilizando-se de sua bicicleta da marca Sundown. É dos autos que ao retornar para o estacionamento, a vítima Rozivanie da Silva Casari notou que sua bicicleta já não estava no local, razão pela qual solicitou as imagens das câmeras de segurança do mercado e acionou a Polícia Militar.

Em seguida, os Policiais Militares, em diligências, visualizaram o denunciado UDNEY CORREA DE SOUZA conduzindo uma bicicleta com as mesmas características das imagens colhidas das câmeras de segurança do supermercado, razão pela qual procedeu à abordagem do infrator, momento em que foi constatado, que se tratava da bicicleta subtraída da vítima Rozivanie da Silva Casari.”

Após a instrução processual, o Magistrado singular julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu Udney Correia de Souza, pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal. Vejamos o teor da sentença:

“[...]Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Preliminarmente, verifica-se que o réu não foi encontrado em seu endereço para ser intimado e tampouco informou o novo endereço nos autos, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA, a teor do artigo 367, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de furto, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima ROZIVANIE DA SILVA CASARI afirmou em Juízo “que entrou no mercado e roubaram esta bicicleta; que entrou dentro do mercado e quando saiu para fora já tinham levado a bicicleta; que ligou para a polícia; que conseguiu recuperar a bicicleta; que não conseguiu identificar a pessoa porque ele foi preso; que viu o rapaz, mas não deu para ver direito; que pelas filmagens do mercado, daí passaram para a polícia e conseguiram pegar o rapaz com a bicicleta; que não chegou a ver o vídeo da pessoa pegando esta bicicleta; que não sabe o valor dela de mercado; que sua bicicleta tinha mais de vinte anos; que era do seu pai; que ela tinha marcha; que uma bicicleta de marcha hoje em dia não está muito barata não; que hoje em dia está mais caro; que a polícia pegou ele no mesmo dia; que disseram que pegaram ele indo na estrada de Dom Aquino com a bicicleta”.

A testemunha PM DOUGLAS SILVA LIMA relatou em Juízo “que receberam um chamado de um furto que havia acontecido no Supermercado Mantiqueira, no Bairro Santo Antonio; que a vítima falou que a bicicleta dela de cor verde havia sido furtada no estacionamento do supermercado; que o gerente do supermercado mostrou através de câmeras o indivíduo furtando a bicicleta; que na UMEI, que é uma creche no bairro Santo Antonio, localizaram o indivíduo com a bicicleta; que ele negou, mas olharam no circuito de monitoramento e ficou claro que era ele; que ele estava com a mesma roupa; que ele estava com camiseta branca, calça jeans e boné preto”.

A testemunha LOHAYNE GABRIELLE RODRIUGES DUTRA disse em Juízo “que foram informados de um furto de uma bicicleta no supermercado Mantiqueira; que colheram as imagens das câmeras e saíram em diligências para localizar o autor do furto; que em frente ao colégio João de Barros conseguiram localizar o réu com a bicicleta e com as mesmas roupas das câmeras; que lembra que ele falou que já havia feito furto, mas não se lembra se confessou”.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas no interrogatório do réu, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), em desfavor do acusado UDNEY CORREA DE SOUZA.

Não há falar em furto de pequena valor, uma vez que o réu é multirreincidente em crimes dolosos.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu UDNEY CORREA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, cabeça, do Código Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de furto é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, sendo uma delas com trânsito em julgado anterior aos fatos que se apuram nestes autos e outras três por crimes anteriores aos fatos em análise, com o trânsito em julgado ocorrido posteriormente, razão pela qual valoro estas como maus antecedentes e a primeira como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para auferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime de furto em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, uma vez que o réu possui condenação definitiva em sua FAC, por crime patrimonial, logo, trata-se de reincidência específica, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta. Neste sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte (...). (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”. Sendo assim, considerando a reincidência específica do réu, AGRAVO a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual DOSO a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena aplicada, bem como por não existirem motivos ponderosos à custodia preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado não esteve preso nestes autos (art. 387, §2o, do CPP). Por derradeiro, condeno o réu UDNEY CORREA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais. [...]”

I - DA ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa visa no presente recurso a modificação da decisão condenatória, a fim de absolver o Recorrente por atipicidade material da conduta, mediante aplicação do
princípio da insignificância.

Razão não lhe assiste. Explico.

Primeiramente, ressalto que a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório (STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T. DJ 11/06/2007, p345)” (in GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4a ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”

(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05).

Ao lado disso, não pode a aplicação deste princípio, servir de estímulo à criminalidade, ou, ainda, abrir precedentes para que a população, indignada, comece a praticar vingança privada ao invés de justiça, que é função inerente ao Estado, a quem incumbe a preservação e a manutenção do bem-estar da sociedade como um todo.

Pois bem.

In casu
, o acusado subtraiu 01 (uma) bicicleta, avaliada no valor de
R$ 400,00
(quatrocentos reais), conforme consta no termo de avaliação (Id. 178384747 – p. 24) – valor que corresponde quase 50% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.100,00), razão pela qual não há falar, em reconhecimento do princípio da insignificância.

Assim, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica causada.

Ademais, importante ressaltar, que em consulta nas folhas dos antecedentes criminais juntadas aos autos, verifica-se que o apelante é reincidente em crimes dolosos.

Dessa forma, não há como negar que a
prática reiterada de delitos contra o patrimônio
viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Desse modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do
Enunciado Orientativo n. 44
que:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

À propósito:

“[...] 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021). [...] (AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.”

Neste sentido:

“[...] A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.[...] (N.U 1001080-47.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

Portanto, é improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, além de o réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa busca a reforma da sentença, de modo a aplicar ao apelante o disposto no art. 155, §2o, do Código Penal
(furto privilegiado).
Consequentemente, a fim de reduzir o montante da multa aplicada, em atenção ao princípio da proporcionalidade, atendendo ao critério trifásico de dosimetria da pena.

Pois bem.

Com relação ao
furto privilegiado
, são necessários o preenchimento de dois requisitos,
in verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicarsomente a pena de multa.
§ 3o - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

(grifo nosso)

Assim, extrai-se dos autos que o apelante é reincidente, além da
res furtiva
não ser de pequeno valor, se tornando incabível o reconhecimento da figura penal mais branda, conforme menciona no dispositivo acima.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ, REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

“[...] A reincidência do apelante impede o reconhecimento do furto privilegiado, pois, para a sua concessão, “exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor” (STJ, HC no 232553/DF). (N.U 1000137-74.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Já na questão da
pena de multa
, constato que merece ajuste. Explico.

É cediço que a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
(Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

O art. 155,
caput
, do Código Penal, tipifica o crime e o montante da pena privativa de liberdade, mas não quantifica o valor da pena de multa, a qual poderá variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, com base no art. 49, do CP que assim dispõe:

“Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. § 1o – O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

Assim, tendo a lei prevendo a quantia de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para o cálculo do pagamento, há que se concluir que a pena de multa deve ser proporcional à quantidade de reprimenda principal imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena, com fulcro no art. 68 do CP.

No presente caso, verifico que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal (correspondendo à fração de 1/3), ou seja, em 01 (ano) e 04 (quatro) meses de reclusão. Assim, a pena de multa deve ser, inicialmente, estabelecida em 13 dias-multa.

Na segunda fase, o Juiz
a quo
, reconheceu a reincidência específica, agravando a pena intermediária em 1/3 (um terço), fixando em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Já na pena de multa fixou em 97 (noventa e sete) dias.

Desse modo, verifico que levando em consideração a fração utilizada como parâmetro na dosimetria da pena (um terço), constata-se que se encontra desproporcional a reprimenda principal,
no qual redimensiono em 17 (dezessete) dias-multa.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Udney Correia de Souza
, somente para reduzir a pena de multa, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024